Tribunal: TCU
Processo: 001.848/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas Ordinária de Coordenação Regional da FUNAI do Rio Negro relativa ao Exercício Financeiro de 2015

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de prestação de contas da Fundação Nacional do Índio/Coordenação Regional do Rio Negro (Funai/CRRN) referente ao exercício de 2015. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, em: 9.1. julgar regulares as contas de André Fernando e Custódio Benjamin da Silva, dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Domingos Sávio Borges Barreto e Valmir Parintintin, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.3. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Funai/CRRN.